Tribunal: TCU
Processo: 015.055/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 08372/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Proinfância Tipo B, Metodologia Inovadora (MI), localizada na Av. Principal no 5, Bairro Residencial Pedro Tenório Raposo, Murici ¿ AL. (no da TCE no sistema: 225/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1432/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 015.055/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Remi Vasconcelos Calheiros (XXX.887.934-XX) . 1.2. Entidade: Município de Murici - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.